Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703974-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela interposto por IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA contra a decisão de ID 146902605, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0703100-44.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB e do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de procedimento de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, com o objetivo de postular em se de tutela de urgência a ordem para determinar ao réu que: i. Limitar a totalidade dos descontos dos empréstimos consignados, em conta corrente e débitos de cartão de crédito em até 35% dos vencimentos líquidos da parte Autora, assegurando-se o mínimo existencial para sua subsistência até o plano de pagamento ao final do processo. ii. Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; iii. Caso assim não se entenda, subsidiariamente, que o Autor seja autorizado a depositar em juízo o montante de R$ 2.741,06 – equivalente a 35% de sua renda líquida mensal nestes autos para pagamento da dívida, a fim de arcar com a totalidade dos seus débitos; iv. Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de aplicação do regramento introduzido pela Lei no 14.181/2021. Resta claro que os contratos debitados na folha de pagamento (contracheque) respeitam os limites da margem consignável e não há qualquer equívoco. Portanto, a impugnação recai sobre os gastos de consumo da parte autora com o seu cartão de crédito e uso da margem do cheque especial. No tocante à argumentação de necessidade de aplicação do procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, compreendo que o legislador afastou a plena eficácia dos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, §1o, 104-A e 104-C, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao prever a necessidade de regulamentação dos dispositivos por meio de ato do Poder Executivo. Todavia, recentemente, foi editado o Decreto Federal no 11.150, de 26/07/2022, que “regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor”. [...] O ponto central é que os débitos de cartão de crédito e de utilização de cheque especial não entram na análise para o cálculo, conforme deflui da análise do artigo 4 do Decreto acima descrito. [...] A toda evidência, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, o que afasta a possibilidade neste momento de reconhecimento da probabilidade do direito, porquanto não há subsunção do fato à regra da Lei no 14.181/2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. [...] (ID 146902605 – Grifou-se). O autor, ora agravante, opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem com base nos seguintes fundamentos: [...] Em primeiro lugar, os empréstimos consignados em folha de pagamento respeitam os limites. Apesar do autor fazer menção à regra do artigo 27 da 10.486/2002, é forçoso reconhecer que o percentual foi dilatado com a introdução da Medida Provisória no 1.132/22, que foi convertida na Lei Federal no 14.509/22. Atualmente, o percentual máximo é de 45%, sendo que 5% são exclusivos para pagamento de débito de cartão de crédito. Vejamos: [...] A Lei faz expressa menção aos militares das Forças Armadas (força principal) e os militares do Distrito Federal (força secundária), sendo que nestes últimos se encaixam os Policiais Militares e os Bombeiros Militares. Registro que os contracheques juntados no ID 146895362 demonstram que as anotações são inferiores a 35% da margem consignável, tanto que ainda existe uma pequena margem disponível. Portanto, este ponto de insurgência não procede. Em segundo lugar, após reconhecer que os empréstimos consignados em folha de pagamento respeitam os limites, é forçoso reconhecer a existência de empréstimos descontados diretamente em conta. Os empréstimos somam a quantia de R$ 1.912,71, conforme planilha indicada na petição de embargos. [...] Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março desde ano (2022) passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...] Em terceiro e último lugar, em que pesem os argumentos articulados na peça de ingresso, é forçoso reconhecer que a decisão abordou corretamente o tema, pois compreendeu que os pagamentos das despesas de cartão de crédito e os encargos de utilização do cheque especial não entram na análise do cálculo, por expressa exclusão do artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “I”, do Decreto Federal no 11.150. O Decreto acima veio regulamentar a Lei n o 14.181/2021. Consumo de cartão de crédito não é uma operação de crédito para fins de aplicação da regra do artigo 54-A da Lei 14.181/2021. As operações de cartão de crédito são destinadas a efetivar o pagamento de despesas de compras e pagamento de serviços. Repito, são compras e não operações de crédito. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. [...] (ID 147536363 – Grifou-se). Nas presentes razões recursais, o agravante registra que é Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e que recebe uma renda bruta mensal no valor de R$ 9.128,95 (nove mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e líquida de R$ 7.831,62 (sete mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) – efetuados os abatimentos compulsórios. Informa que, sobre essa renda, são descontadas parcelas a título de empréstimos consignados com o BRB no importe de R$ 2.834,81 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), o que reduz o valor líquido para R$ 4.996,81 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Noticia que, além dessa dívida, paga, mensalmente, R$ 22.810,15 (vinte e dois mil, oitocentos e dez reais e quinze centavos) para o BRB, a título de empréstimos pessoais, cheque especial e cartão de crédito, e R$ 2.735,62 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) para o BB, a título de cartão de crédito, o que resulta em um saldo mensal negativo em sua conta corrente de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais). O agravante esclarece que também incidem descontos no seu contracheque a título de antecipação de salário e de férias no importe de R$ R$ 8.847,68 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Afirma, assim, que esse superendividamento inviabiliza a sua subsistência e a de sua família, composta por sua esposa e uma filha recém-nascida. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e: [...] b. A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a citação dos Agravados no processo de origem, impedindo-se a apresentação de contestação, em descumprimento ao rito especial, previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; c. A antecipação de tutela recursal, em caráter inaudita altera pars, para: i. Limitar a totalidade dos descontos dos empréstimos consignados, em conta corrente e débitos de cartão de crédito em até 35% dos vencimentos líquidos da parte Agravante, assegurando-se o mínimo existencial para sua subsistência até o plano de pagamento ao final do processo. ii. Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; iii. Caso assim não se entenda, subsidiariamente, que o Agravante seja autorizado a depositar em juízo o montante de R$ 2.741,06 – equivalente a 35% de sua renda líquida mensal nestes autos para pagamento da dívida, a fim de arcar com a totalidade dos seus débitos; d. No mérito, requer-se a reforma da decisão agravada, para (i) reconhecer a aplicação da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso em espécie, permitindo-se a conciliação com todos os credores e a repactuação judicial das suas dívidas de consumo; (ii) a concessão da tutela de urgência para fixar o limite dos descontos dos empréstimos em 35% da renda líquida do Agravante ou outro percentual adequado para garantir a sua subsistência até o deslinde da ação. [...] (ID 43344896). Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem (ID 146902605). É o relatório. DECIDO. De início, registro que o agravante padece de interesse recursal no tocante ao pleito de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a citação dos agravados, pois o ato já foi realizado antes mesmo da interposição deste Agravo de Instrumento, conforme se observa nos autos de origem. Diante disso, NÃO CONHEÇO O RECURSO nesse ponto diante de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. A respeito do pedido de antecipação da tutela, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da definição da possibilidade de: i) limitação dos descontos a título de dívidas a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos, até o plano de pagamento ao final do processo; ii) suspensão da exigibilidade do restante pelo menos até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor – CDC; e, iii) subsidiariamente, autorização do depósito em juízo de R$ 2.741,06 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e seis centavos), que equivale ao percentual mencionado, para arcar com a totalidade dos débitos. Primeiramente, cumpre assinalar que os pedidos pressupõem a instauração do processo de repactuação de dívidas pelo juiz, nos termos do art. 104-A, caput, do CDC, incluído pela Lei n. 14.181, de 1o de julho de 2021, a qual foi editada para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Confira-se a redação do dispositivo: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (Grifou-se). Contudo, conforme as transcrições constantes no relatório da presente decisão, o Juízo de origem afastou a aplicação do regramento relativo ao superendividamento por ter entendido que: a) os empréstimos descontados na folha de pagamento respeitam os limites da margem consignável, dispostos na Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, inclusive por militares[1]; e que b) o “[...] descontrole financeiro deriva da utilização dos créditos disponibilizados na conta corrente e por meio de cartão de crédito”, hipóteses não abarcadas pelo art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “i”, do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial nas situações de superendividamento. Ademais, o Juízo destacou que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ afastou a limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários comuns em conta corrente no Tema Repetitivo 1085 (IDs 146902605 e 147536363). De fato, conforme se observa no contracheque de dezembro de 2022, mesmo com o abatimento de R$ 2.834,81 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) a título de empréstimos, o agravante ainda tem margem consignável disponível (ID 146895362). Quanto aos demais descontos, efetuados diretamente na conta corrente do agravante, tenho que a decisão recorrida também não merece reparos, pois ancorada no mencionado precedente do col. STJ. Ante o exposto, por não vislumbrar, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14509.htm. Acesso em 13/2/2023.